Tribunal: STF
Processo: ARE 1448125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1 - Reitera a parte o pedido do sobrestamento do feito, sob o fundamento de que a matéria referente à invalidade do acordo de compensação versa sobre validade e norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046 da tabela de repercussão do STF). 2 - Indefere-se o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que o STF já julgou a matéria afeta ao Tema n° 1.046 da tabela de repercussão geral (ARE 1.121.633). 3 - Ademais, no caso concreto, não se discute nos autos a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (ARE 1121633), mas o descumprimento da norma coletiva reconhecidamente válida. 4 – Pedido indeferido. TRANSCENDÊNCIA PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. OJ N° 359 DA SBDI-I DO TST. Delimitação do acórdão recorrido: o TRT não reconheceu a prescrição, sob o fundamento de que houve ajuizamento de ação pelo sindicado da categoria, na qualidade de substituto processual, dentro do prazo de dois anos após o término do contrato de trabalho de forma a interromper o prazo prescricional. Registrou a Corte regional: “não podemos ignorar que o pacto laboral do reclamante teve início em 22/05/2015 e foi rescindido em 06/12/2015, sendo que a presente lide foi ajuizada no dia 06 de abril de 2021. Contudo, nada justifica o acolhimento dessa prejudicial, pois restou provado o ajuizamento da Ação Coletiva, em 10 de novembro de 2017 (Processo registrado sob o número 0000992-29.2017.5.14.0008), circunstância que atraiu para o presente caso a sedimentação contida na Orientação Jurisprudencial TST/SDI-1 n. 359”. REGIME DE COMPENSAÇÃO SEMANAL DE JORNADA. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESTAÇÃO HABITUAL DE SERVIÇO EM DIA DESTINADO À COMPENSAÇÃO (SÁBADOS). LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. Registra-se que o tema aqui tratado não diz respeito à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (ARE 1121633), mas ao descumprimento da norma coletiva reconhecidamente válida. Delimitação do acórdão recorrido: o TRT entendeu pela descaracterização do acordo de compensação, uma vez que constatado que a reclamada descumpriu os ternos da norma coletiva ante a constatação de que o reclamante prestava trabalho aos sábados de forma habitual (dia destinado à compensação). Registrou a Corte regional: “Consoante restou consignado na decisão judicial anteriormente transcrita, não negado pela reclamada, havia habitualidade no labor extraordinário do obreiro nos sábados, os quais deveriam ser objeto de compensação, segundo o próprio acordo de compensação defendido pela recorrente. Na verdade, diante da habitualidade do trabalho obreiro aos sábados, justamente dia em que deveria descansar e compensar a sobrejornada durante o remanescente da semana, resta descaracterizado o acordo de compensação, consoante entendimento pacificado pelo c. TST, cristalizado em sua Súmula n. 85, IV (...). Do conjunto probatório, restou patente a inobservância aos termos do ajuste coletivo celebrado, pois houve habitual extrapolação da jornada diária, o que descaracteriza o acordo de compensação, conforme se encontra sedimentado na Súmula TST n. 85 (...). Esclareço que, no caso sub oculi, não se está examinando eventual nulidade da cláusula negocial supratranscrita por suposta infringência legal, mas especificamente a descaracterização da própria norma por descumprimento de seus termos pela empresa, em razão da habitualidade das horas extras prestadas pelo obreiro, nos termos da Súmula n. 85 do TST retrotranscrita. Diante disso, para as horas extras irregularmente compensadas, a condenação deve alcançar apenas os adicionais, conforme estabelecido no item IV da Súmula 85 do TST. Por outro lado, verifico nos autos que as horas laboradas que extrapolavam a 44ª semanal eram pagas como extras pela empresa, de modo que, considerado descaracterizado o acordo de compensação e não havendo discussão quanto ao pagamento das horas extras laboradas, é devido apenas o adicional sobre as horas destinadas à compensação, pois aquelas horas que extrapolaram as destinadas à compensação já foram pagas com os adicionais correspondentes, e as destinadas à compensação foram pagas como hora normal”. Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado. Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Não se reconhece a transcendência econômica em rito sumaríssimo, hipótese em que tramitam causas de pequeno valor. Ademais, não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte quanto aos referidos temas. Com relação à interrupção da prescrição, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte consubstanciado no OJ n° 359 da SBDI-I do TST (“A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima ‘ad causam’”). Quanto à descaracterização do acordo de compensação, a decisão do TRT está em sintonia com o entendimento desta Corte consubstanciado na Súmula n° 85, IV, do TST (“A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário”). Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). Agravo de instrumento a que se nega provimento. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RAZÃO DE PEDIDO CONCEDIDO DE FORMA PARCIAL. RECLAMANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1 - O recurso de revista da parte é fundado unicamente em violação de dispositivo de lei (art. 791-A da CLT). 2 - Trata-se de processo submetido ao rito sumaríssimo. Logo, observa-se que o processamento do recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 9°, da CLT, uma vez que a parte não indica violação a dispositivo constitucional ou contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 3 - Fica prejudicada a análise da transcendência quando o recurso de revista não preenche pressuposto de admissibilidade. 4 – Agravo de instrumento a que se nega provimento. ENTE PRIVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TESE VINCULANTE DO STF. 1 - Há transcendência política quando se constata que o acórdão recorrido não está conforme a tese vinculante do STF. 2 – demonstrada a viabilidade do conhecimento do recurso de revista, por provável violação do art. 5º, II, da Constituição Federal. 3 – Agravo de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. ENTE PRIVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TESE VINCULANTE DO STF. 1 - O STF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT (com redação dada pela Lei nº 13.467/2017) para definir que, até que sobrevenha nova lei, a atualização monetária dos créditos decorrentes de condenação judicial, incluindo depósitos recursais, para entes privados, deve ocorrer da seguinte forma: na fase extrajudicial (antes da propositura da ação) incide o IPCA-E cumulado com os juros do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991; na fase judicial (a partir do ajuizamento da ação) incide a SELIC, que compreende a correção monetária e os juros de mora. 2 - O STF modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: a) “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês”; b) “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”; c) “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”; d) os parâmetros fixados “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 3 - O STF acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pela AGU para sanar erro material, registrando que: a) a taxa SELIC incide a partir do ajuizamento da ação, e não a partir da citação; b) a taxa SELIC abrange correção e juros, e, a partir do ajuizamento da ação, sua aplicação não pode ser cumulada com os juros da lei trabalhista; c) não foi determinada a aplicação da tese vinculante à Fazenda Pública; d) a correção monetária aplicável a ente público quando figurar na lide como responsável subsidiário ou sucessor de empresa extinta é matéria infraconstitucional, que não foi objeto da ADC nº 58. 4 - Conforme decidido pelo STF na Rcl 48135 AgR, quando não for o caso de trânsito em julgado, a decisão do STF deve ser aplicada em sua integralidade, não havendo reforma para pior ou preclusão, uma vez que se trata de tese vinculante firmada em matéria que possui natureza de ordem pública. 5 - No caso concreto, o processo encontra-se na fase de conhecimento e o TRT entendeu pela aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial (observada a Súmula nº 381 do TST) e da taxa SELIC a partir da citação da reclamada. 6 - Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente